Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO TÉCNICO. APLICAÇÃO DA LEI 9.870/99. ALEGAÇÃO DE ÓBICE PARA A MATRÍCULA NO ÚLTIMO MÓDULO DO CURSO. INADIMPLÊNCIA QUE AUTORIZA A RECUSA NA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. ARTIGO 5o DA LEI 9.870/99. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA SOLICITADO O PEDIDO DE MATRÍCULA NO MÓDULO DESEJADO. NÃO DEMONSTRADA A NEGATIVA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS MATÉRIAS DEVIDAMENTE CURSADAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, na qual pleiteava a sua rematrícula no curso teórico indicado nos autos ou, alternativamente, a devolução em dobro de todo o valor pago no decorrer do curso, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso sustenta que, ao contrário do alegado pela ré, a impossibilidade em efetivar a matrícula não decorreu de débitos pré-existentes, mas em virtude do sistema se encontrar fora do ar na data prevista. Ainda, alega que apesar de estar com uma parcela em atraso, este fato não poderia acarretar a negativa na sua matrícula no módulo de estágio. Ademais, alega que decidiu continuar o estágio no semestre seguinte, mas ao comparecer para realizar a matrícula foi informado que, por não ter realizado o trancamento do curso no momento adequado, não poderia realizar o estágio. Contudo, afirma que não pode ser impedido de realizar o módulo relativo ao estágio, devendo ocorrer a sua imediata matrícula ou a restituição em dobro dos valores despendidos ao longo do curso. Enfim, afirma que a situação configura abalo moral indenizável.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14897962). Contrarrazões apresentadas (ID 14897964).

III. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Entretanto, os documentos apresentados pela parte autora não apontam sequer indícios mínimos das suas alegações, enquanto que a parte ré junta aos autos provas suficiente para apontar a ausência de ilícito.

IV. No caso, o autor contratou o curso técnico em radiologia, dividido em 04 módulos, sendo o último corresponde às aulas práticas, e afirma que não consegue se matricular no módulo final.

V. Entretanto, não prospera a tese de que, no momento do término do terceiro módulo e início do quarto módulo (entre o final do ano de 2017 e início do ano de 2018), não teria conseguido realizar a matrícula no módulo de aulas práticas face o sistema se encontrar fora do ar. Pelo contrário, o documento juntado pela ré (ID 14897496, pág. 2) é suficiente para atestar o seu esclarecimento de que o autor estava em débito até o dia 08/01/2018, razão pela qual não foi possível realizar a sua matrícula no módulo referente ao estágio (realizando em hospitais conveniados) eis que já transcorrido o prazo para a matrícula. Assim, carece de verossimilhança a alegação da parte autora de que o problema relativo à matrícula seria no sistema, uma vez que se estivesse fora do ar todos os alunos não conseguiriam a matrícula no módulo subsequente, e não apenas o autor.

VI. Ainda, destaca-se que Lei 9.870/99 é aplicada para os cursos técnicos. Precedente: “1. Estando o ensino técnico e profissionalizante inserido na lei de diretrizes e bases da educação nacional, considera-se aplicável a essas instituições de ensino a Lei 9.870/99.” (Acórdão 294836, 20070410017872APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: LEILA ARLANCH, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2008, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/2/2008. Pág.: 1494). Em consequência, é permitido à instituição de ensino negar a renovação das matrículas dos alunos inadimplentes, conforme expresso no artigo 5o daquela legislação. Neste sentido: “4. Na forma do art. 5o da Lei no 9.870/99, os alunos inadimplentes não possuem direito à renovação de matrícula. Logo, estando o aluno inadimplente, não pode a instituição de ensino ser coagida à renovação da matrícula.” (Acórdão 1061894, 07016648520168070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Portanto, considerando que o autor regularizou o débito quando já transcorrido o prazo para a matrícula no primeiro semestre do ano de 2018, não há que se falar em ato ilícito da ré.

VIII. Ademais, quanto à tese de que procurou a ré em maio de 2018 para uma nova tentativa de inclusão no último módulo, sem que tenha obtido sucesso, destaca-se que inexiste qualquer comprovação de pedido de matrícula, o que seria ônus da parte autora. Isso porque é impossível atribuir à requerida a demonstração de que não teria realizado a negativa de um pedido que sequer é comprovado nos autos, sob pena de exigir que a requerida produza a denominada “prova diabólica”. Portanto, não comprovada a alegada nova tentativa de matrícula no semestre subsequente (e sua suposta negativa), deve ser mantida a conclusão exposta na sentença.

IX. Adiante, o autor realizou o pagamento dos primeiros três módulos do curso e em contrapartida recebeu a prestação do serviço relativo ao ensino contratado, não sendo cabível a devolução dos valores, tampouco em dobro. Em tempo, o autor já adquiriu o conhecimento decorrente das aulas ministradas, sendo salutar esclarecer que, pelo que consta nos autos, não há demonstração de que a ré tenha impedido a realização do último módulo e respectiva conclusão do curso, razão pela qual constata-se que o autor não prosseguiu no curso por escolha própria, não cabendo à ré promover a devolução da quantia pelas aulas ministradas.

X. Diante de todo o exposto, e constatado que o autor não trouxe quaisquer elementos a demonstrar eventual irregularidade da ré, eis que ausente o mínimo indício de que após regularizar o débito (no dia 08/01/2018) tenha buscado efetivar a inscrição no último módulo do curso (e recebido a negativa da requerida), não prospera o pedido de condenação por danos morais.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.